Tribunal: TJSP
Processo: 2240970-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Reexame do recurso com fundamento no artigo 1.030, II, CPC/15. Monitória. Embargos monitórios. REsp Repetitivo no 1.840.531-RS. Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Agravo de instrumento provido.